Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709802-68.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JACKSON DIEGO DA TRINDADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência para efetuar prisão em flagrante de crime permanente, sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática. 2. Não vinga a tese absolutória quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 4. A presença de diversas condenações por crimes anteriores ao delito em exame serve para macular os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria. 5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem. 6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos XI e LV, da Constituição Federal, afirmando que os policiais civis praticaram invasão de domicílio e seu direito de defesa foi cerceado quando da realização de seu interrogatório; b) artigo 386 do Código de Processo Penal, porque não há provas suficientes para sua condenação, que está embasada apenas no depoimento dos policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.401.426/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 386 do CPP, pois para se proclamar a absolvição por insuficiência probatória (AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023), é indispensável revisitar elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015